Tribunal: TRF3
Processo: 5032905-55.2022.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
199/907)

5032905-55.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5032905-55.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SIDNEY ALVES MOREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS VENTURINI - SP206861-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. NULIDADE PARCIAL POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. PERÍCIA INDIRETA. RUÍDO. AFASTAMENTO DE PERÍODOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais diversos períodos de labor prestados pelo autor, determinando a conversão para tempo comum e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (05.03.2018). O INSS sustenta: (i) nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita ao reconhecer períodos não pleiteados; (ii) ausência de interesse de agir quanto ao intervalo de 01.03.1991 a 11.06.1992; (iii) necessidade de reexame necessário pela iliquidez do julgado; e (iv) ausência de comprovação dos períodos reconhecidos como especiais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita quanto a períodos não postulados; (ii) estabelecer se o período de 01.03.1991 a 11.06.1992 deve ser extinto sem julgamento de mérito por falta de interesse processual; (iii) determinar se há necessidade de remessa necessária diante da iliquidez da sentença; e (iv) verificar se os períodos indicados na inicial configuram atividade especial, à luz da perícia judicial e da legislação aplicável.III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é afastada quando o proveito econômico não alcança mil salários mínimos, ainda que a sentença seja ilíquida, conforme art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, entendimento reiterado pela jurisprudência desta Corte.

Ocorre nulidade parcial da sentença por violação aos arts. 141 e 492 do CPC quando o magistrado reconhece períodos estranhos ao pedido, impondo-se sua anulação quanto aos lapsos de 14.12.1987 a 30.11.1993, 06.03.1997 a 28.02.2004 e 01.03.2004 a 02.01.2012.

O período de 01.03.1991 a 11.06.1992 deve ser extinto sem julgamento de mérito por ausência de interesse de agir, por já ter sido reconhecido administrativamente.

A perícia indireta constitui meio idôneo de prova quando inviável a realização de perícia no local de trabalho, sendo aceita pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, assegurando amplitude probatória ao segurado.

O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e equidistante, constatou exposição habitual a ruído acima dos limites legais nos períodos: 02.01.1986 a 15.02.1986, 01.10.1988 a 16.10.1990, 01.03.1991 a 11.06.1992, 05.04.2004 a 03.06.2004, 13.09.2004 a 04.06.2005, 02.10.2006 a 28.02.2007, 03.03.2010 a 09.03.2011, 03.10.2011 a 11.09.2013 e 01.07.2015 a 08.12.2016.

A especialidade dos períodos de 01.08.1997 a 26.03.2001 e 03.09.2001 a 31.10.2003 deve ser afastada, ante a ausência de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos.

O cálculo total do tempo de contribuição evidencia que o autor não preencheu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição (integral ou proporcional) na DER, tornando indevida a concessão do benefício.

A presença de EPI eficaz não descaracteriza, por si só, a especialidade quanto ao agente ruído, conforme entendimento do STF, sendo elemento que não afasta automaticamente o enquadramento especial.

A sentença deve ser parcialmente anulada e parcialmente reformada, com consequente revogação da aposentadoria concedida em primeiro grau.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de períodos de atividade especial deve observar estritamente os limites do pedido, sob pena de nulidade parcial por julgamento extra petita.

A remessa necessária é afastada quando o proveito econômico não supera mil salários mínimos, ainda que a sentença seja ilíquida.

A perícia indireta é meio válido para comprovação de atividade especial quando inviável a perícia direta, desde que demonstrada a similitude das condições de trabalho.

A exposição habitual a ruído acima dos limites legais caracterizados à época do labor configura atividade especial, independentemente da metodologia utilizada para a medição, desde que tecnicamente fundamentada.

A presença de EPI não afasta automaticamente a especialidade quanto ao agente ruído.

Afastados períodos sem comprovação de exposição nociva, e inexistindo tempo suficiente para aposentadoria na DER, a concessão do benefício é indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492, 496, § 3o, I, 479, 86, 98, § 3o; Lei 8.213/91, arts. 57, 58; Decreto 53.831/64; Decreto 83.080/79; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99; LINDB, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, Remessa Necessária Cível 6078868-74.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 02/04/2020.

TRF3, Ap/Reexame Necessário 0003371-69.2014.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues.

TRF3, Ap/Remessa Necessária 0003377-59.2015.4.03.6102/SP, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini.

TRF3, Ap/Reexame Necessário 5882226-31.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca.

STJ, REsp 1844937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/11/2019.

STJ, Tema 534, REsp 1.306.113/SC.

STJ, Tema 694, REsp 1.398.260/PR.

STJ, Tema 546, REsp 1.310.034/PR.

STJ, REsp 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20.11.2013.

STJ, AgInt no REsp 2.022.883/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27/03/2023.

STJ, REsp 1.436.160/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22/03/2018.

TRF3, ApCiv 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 15/09/2022.

TRF3, ApCiv 5057187-60.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 19/08/2022.

TRF3, ApCiv 0001855-37.2010.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 03/06/2022.

TRF3, ApCiv 5001804-46.2021.4.03.6115/SP, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 26/10/2023.

STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2014.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5032905-55.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS VINICIUS VENTURINI - SP206861-N

APELADO: SIDNEY ALVES MOREIRA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de ação movida por SIDNEY ALVES MOREIRA contra o INSS pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 02.01.1986 a 15.02.1986, 01.10.1988 a 16.10.1990, 01.03.1991 a 11.06.1992, 01.08.1997 a 26.03.2001, 03.09.2001 a 31.10.2003, 05.04.2004 a 03.06.2004, 13.09.2004 a 04.06.2005, 02.10.2006 a 28.02.2007, 03.03.2010 a 09.03.2011, 03.10.2011 a 11.09.2013, 01.07.2015 a 08.12.2016 desde a DER (05.03.2018).

A sentença de primeiro grau (Id 251898607) julgou o pedido da seguinte forma:

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar como especial os períodos de 02/01/1986 a 15/02/1986, de 01/10/1988 a 16/10/1990, de 01/03/1991 a 11/06/1992, de 05/04/2004 a 03/06/2004, de 13/09/2004 a 04/06/2005, de 02/10/2006 a 29/02/2007, de 03/03/2010 a 09/03/2011, de 03/10/2011 a 11/09/2013, de 01/07/2015 a 08/12/2016, de 14/12/1987 a 30/11/1993, de 06/03/1997 a 28/02/2004 e de 01/03/2004 a 02/01/2012 trabalhados pelo autor em condições insalubres, de modo que o réu proceda ao recálculo do tempo de contribuição do autor, convertendo-se dito período em comum, segundo os respectivos índices aplicáveis, concedendo ao autor a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, à razão de 90% do salário de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (05/03/2018).

CONDENO, ainda, o requerido, nos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o total das prestações vencidas e não pagas, nos termos da súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma única vez, descontadas eventuais parcelas pagas administrativamente. No tocante aos consectários legais, dados os julgamentos do Tema 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal (STF) e do REsp 1.495.146-MG, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/2018 (recurso repetitivo) do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ), e considerando a natureza previdenciária, deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data em que eram devidos e acrescidos de juros da poupança a partir da citação.

Deixo de condenar a autarquia-ré ao ressarcimento das custas processuais, por força do art. 8o, § 1o, da Lei n. 8.620/93.

Considerando o disposto no § 3o, do art. 496, do CPC, a presente sentença não se sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório

O INSS interpôs recurso de apelação, alegando que: (i) os períodos de 14.12.1987 a 30.11.1993, 06.03.1997 a 28.02.2004 e de 01.03.2004 a 02.01.2012 são estranhos aos autos; (ii) há falta de interesse de agir quanto ao intervalo de 01.03.1991 a 11.06.1992; (iii) há necessidade de reexame necessário, ante a iliquidez do julgado; (iv) não foram devidamente comprovados os períodos de labor especial reconhecidos pelo juízo de origem.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção do feito.

Os autos foram remetidos a esta E. Corte Regional.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade.

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, que afasta a submissão da sentença proferida contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público ao reexame necessário quando a condenação imposta for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

Desta forma, a hipótese dos autos não comporta a remessa necessária.

Não se pode negar que a sentença se apresentou ilíquida, uma vez que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a Autarquia Previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, sem fixar o valor efetivamente devido.

Mas tal condição daquela decisão de mérito não pode exigir que se conheça da remessa necessária, uma vez que o proveito econômico daquela condenação inegavelmente não atingirá o valor de mil salários mínimos ou mais.

Registre-se, desde logo, que esta Corte vem firmando posicionamento no sentido de que, mesmo não sendo de valor certo, quando evidente que o proveito econômico da sentença não atingirá o limite de mil salários mínimos resta dispensada a remessa necessária, com recorrentes não conhecimento de tal recurso de ofício (Remessa Necessária Cível - 6078868-74.2019.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, j. 02/04/2020, Apelação/Reexame Necessário no 0003371-69.2014.4.03.6140 - Relator Des. Fed. Paulo Domingues; Apelação/Remessa Necessária no 0003377-59.2015.4.03.6102/SP ? Relator Des. Fed. Luiz Stefanini; Apelação/Reexame Necessário no 5882226-31.2019.4.03.9999 Relator Des. Fed. Newton de Lucca).

No mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.101.727/PR, consignou que nas demandas de natureza previdenciária, considerando que as condenações, ainda que ilíquidas, regra geral não superam o valor de 1.000 (mil) salários mínimos, torna-se dispensada a submissão da sentença ao reexame necessário (STJ, REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Assim, ainda que aparentemente ilíquida a r. sentença, resta evidente que a condenação ou o proveito econômico pretendido pela parte autora não excede o valor estipulado no inciso I do § 3o do artigo 496 do CPC de 2015, consistente em mil salários mínimos, razão pela qual a sentença não deve ser submetida à remessa necessária.

Dessa forma, tendo em vista que o valor de alçada no presente feito não supera 1.000 (um mil) salários mínimos, motivo pelo qual não conheço do reexame necessário.

Feita essa breve introdução, passo à análise do caso concreto.

DA NULIDADE PARCIAL: JULGAMENTO EXTRAPETITA

Primeiramente, assiste razão ao INSS quanto à ocorrência de julgamento extrapetita. O art. 141 e o art. 492 do CPC consagram o princípio da congruência ou adstrição, determinando que o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas ou condenar o réu em objeto diverso do demandado.

Compulsando a petição inicial (Id. 251898494), verifica-se que da forma como colocada em sentença, os períodos de 14.12.1987 a 30.11.1993, 06.03.1997 a 28.02.2004 e de 01.03.2004 a 02.01.2012 são estranhos à lide.

Assim, impõe-se a anulação parcial da sentença para excluir do cômputo da especialidade qualquer período que extrapole os limites fixados na exordial, sob pena de violação ao devido processo legal.

DO CASO DOS AUTOS

Trata-se de ação pleiteando a concessão de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO mediante o reconhecimento dos períodos de labor especial de 02.01.1986 a 15.02.1986, 01.10.1988 a 16.10.1990, 01.03.1991 a 11.06.1992, 01.08.1997 a 26.03.2001, 03.09.2001 a 31.10.2003, 05.04.2004 a 03.06.2004, 13.09.2004 a 04.06.2005, 02.10.2006 a 29.02.2007, 03.03.2010 a 09.03.2011, 03.10.2011 a 11.09.2013, 01.07.2015 a 08.12.2016 desde a DER (05.03.2018).

Anote-se que houve o reconhecimento na seara administrativa da especialidade do período de 01.03.1991 a 11.06.1992.

Desde a edição da Lei 9.032/95, que conferiu nova redação ao art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no. 8.213/91, o segurado passou a ter que comprovar o trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física; a efetiva exposição a agentes físicos, químicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, durante o período mínimo fixado. Até então, reconhecia-se a especialidade do labor de acordo com a categoria profissional, presumindo-se que os trabalhadores de determinadas categorias se expunham a ambiente insalubre.

O Regulamento da Previdência Social (RPS) no seu art. 65 reputa trabalho permanente:

"aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Não se exige, portanto, que o trabalhador se exponha durante todo o período da sua jornada ao agente nocivo.

Consoante o art. 58 da Lei no. 8.213/91, cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares, de que é exemplo o Decreto 2.172/97.

Contudo, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

Segundo o C. STJ as normas que trazem os casos de atividades e agentes nocivos à saúde do trabalhos têm natureza exemplificativa:

"As normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991)" (Tema Repetitivo 534, REsp 1.306.113/SC).

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência consolidou o entendimento no sentido de que deve se aplicar, no particular, o princípio tempus regit actum, reconhecendo-se como especiais os tempos de trabalho se na época respectiva a legislação de regência os reputava como tal.

Tal é a ratio decidendi extraída do julgamento do Recurso Especial no. 1.398.260/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no qual o C. STJ firmou a tese de que:

"O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

Já quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese:

"A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp no. 1.310.034/PR).

A propósito, a lei não exige a contemporaneidade dos laudos técnicos e PPPs. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da fiscalização trabalhista, as circunstâncias agressivas em que o labor era prestado tendem a atenuar-se no decorrer do tempo.

No período anterior à edição da Lei no. 9.032/95, o direito à aposentadoria especial e à conversão do tempo trabalhado em atividades especiais é reconhecido em razão da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos descritos nos Anexos dos Decretos no.s 53.831/64 e 83.080/79, a ser comprovada por meio da apresentação de SB 40, sem a necessidade de apresentação de laudo técnico, exceção feita à exposição ao ruído.

A comprovação da atividade especial exercida após a edição da Lei no. 9.032, de 29 de abril de 1995 - que promoveu a alteração do art. 57 da Lei no. 8213/91 - se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação do formulário DSS-8030 (antigo SB 40), o qual se reveste da presunção de que as circunstâncias de trabalho ali descritas se deram em condições especiais, não sendo, portanto, imposto que tal documento se baseie em laudo pericial, com exceção ao limite de tolerância para nível de pressão sonora (ruído).

Anote-se que a relação dos agentes nocivos constante do Anexo do Decreto no. 53.831, de 25 de março de 1964, e dos Anexos I e II do Decreto no. 83.080, de 24 de janeiro de 1979, em vigor até o advento do Decreto Regulamentar no. 2.172/97, de 5 de março de 1997, fora substituído pelo Decreto no. 3.048, de 06 de maio de 1999.

Relevante consignar que, a partir da Lei no. 9.032/95, não é mais possível o reconhecimento da atividade especial, unicamente, com fulcro no mero enquadramento da categoria profissional.

Com a edição do Decreto no 2.172, de 5 de março de 1997, que regulamentou a Medida Provisória no 1523/96, convertida na Lei no 9.528/97, é indispensável a apresentação de laudo técnico para a comprovação de atividade especial.

As condições de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997 tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico.

Desde 01.01.2004 é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, são consideradas insalubres as atividades que expõem o segurado aos seguintes níveis de pressão sonora, consoante previsão dos decretos regulamentadores:

(i) até 5/3/1997 aruído superior a 80 decibéis (Anexo do Decreto n. 53.831/1964);

(ii) de 6/3/1997 a 18/11/2003 - ruído superior a 90 decibéis (Anexo IV dos Decretos n. 2.172/1997 e 3.048/1999, na redação original);

(iii) desde 19/11/2003 - ruído superior a 85 decibéis (Anexo IV do Decreto n. 3.048/1999, com a alteração introduzida pelo Decreto n. 4.882/2003).

Passo à análise dos períodos em cotejo.

O juízo de origem determinou a produção de prova técnica pericial para análise dos períodos (Ids 251898598 e 251898584), que reconheceu a especialidade dos períodos de 02.01.1986 a 15.02.1986, 01.10.1988 a 16.10.1990, 01.03.1991 a 11.06.1992, 05.04.2004 a 03.06.2004, 13.09.2004 a 04.06.2005, 02.10.2006 a 28.02.2007, 03.03.2010 a 09.03.2011, 03.10.2011 a 11.09.2013, 01.07.2015 a 08.12.2016 por exposição a ruído de 85,1 dB (A), deixando de reconhecer a especialidade do período de 01.08.1997 a 26.03.2001 e 03.09.2001 a 31.10.2003.

Verifica-se que a hipótese de perícia por similaridade não é algo estranho ao nosso ordenamento jurídico e tampouco à realidade tormentosa das lides previdenciárias, em que faltam peritos perante a imensa demanda jurisdicional.

É perfeitamente cabível ao caso a realização de perícia indireta, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. CABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELAS EMPRESAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA REGULAMENTADORA NR-15 DO ENTÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NÃO CABIMENTO. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. 1. Com efeito, "mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica". (REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013). 2. Contudo, o acórdão recorrido fundou-se nas provas existentes nos autos, concluindo pela ausência de similaridade das atividades exercidas pelas empresas. Logo, a alteração dessas conclusões, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. A alegada contrariedade aos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 e ao art. 68 do Decreto 3.048/1999, tal como colocada nas razões recursais, ocorreria somente de forma reflexa, e não direta, pois a análise da controvérsia exige, necessariamente, a verificação da Norma Regulamentadora - NR 15, providência vedada em Recurso Especial, porquanto tal ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da CF/1988. 4. Por outro lado, entendimento diverso quanto à efetiva exposição do demandante a agentes carcinogênicos implicaria a reapreciação do conjunto de fatos e provas dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo a esse respeito, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que também impede o seguimento do Recurso. Assim, incide a Súmula 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.022.883/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TRABALHO SUJEITO A AGENTES NOCIVOS. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM EMPRESA SIMILAR. ADMISSIBILIDADE. AMPLA PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO SEGURADO. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. 1. Nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia no local onde o serviço foi prestado, admite-se a feitura de perícia indireta ou por similitude, por meio do estudo técnico, em outro estabelecimento que apresente condições de trabalho semelhantes a que estava submetido o segurado, para fins de comprovação de atividade especial. 2. A Lei 9.732/1998, alterou o parágrafo 2o. do art. 58 da Lei 8.213/1991, tão somente, para afirmar que no laudo técnico que comprova a efetiva exposição do Segurado aos agentes nocivos deverá constar a informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Não há qualquer previsão no texto normativo de que a informação acerca do uso do EPI, por si só, seja suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade. 3. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte e do Supremo Tribunal Federal de que afirma que o uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Prevalecendo o reconhecimento da especialidade da atividade em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual. 4. Entendo que a Lei 9.032/1995, ao vedar a possibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, não atinge os períodos anteriores à sua vigência, mesmo nas hipóteses em que os requisitos para a concessão da inativação venham a ser preenchidos posteriormente, visto que não se aplica retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições em relação ao tempo de serviço. 5. A meu ver, a impossibilidade de conversão esvazia a Norma Constitucional, prevista em seu art. 201, § 1o., que prevê a adoção de critérios distintos para a concessão de aposentadoria ao segurado que exerça atividade sob condições especiais. 6. Contudo, esta Corte no julgamento do REsp. 1.310.034/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado sob o rito dos Recursos Representativos da Controvérsia, consolidou a orientação de que não é possível a conversão do tempo de atividade comum em tempo especial para atividades anteriores à vigência da Lei 9.032/1995, quando o requerimento é realizado apenas após este marco legal. 7. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995. (REsp n. 1.436.160/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.)

Na mesma senda é o entendimento desta E. Nona Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. - Do compulsar dos autos, verifica-se dos extratos de inscrição e de situação cadastral, fornecidos pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica que a empresa DECASA – Destilaria de Álcool Caiuá – S/A, encontra-se em recuperação judicial, ao passo que a filial da JBS S/A, encontra-se com a atividade encerrada. - A parte autora requereu a produção de prova pericial por similaridade, no entanto, o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem propiciar a produção da referida prova. - O julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de prova ao deslinde da causa, implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. Precedente: STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 576733/RN, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/11/2018. - Como todos os meios de provas legalmente previstos são lícitos, a prova pericial prevista no Código de Processo Civil é um meio de prova lícito, sendo certo ser possível sua realização de forma indireta. Precedente. - Preliminar acolhida, para anular a sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja propiciada a realização de perícia técnica, ainda que por similaridade, em relação às empresas extintas. - Recurso Adesivo provido em parte. - Apelação do INSS prejudicada. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 15/09/2022, DJEN DATA: 21/09/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AUXILIAR DE LIMPEZA. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - A remessa oficial não deve ser conhecida, como quer o INSS, por ter sido proferida a sentença na vigência do atual Código de Processo Civil, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos. - Não prospera a preliminar de nulidade aventada no tocante ao julgamento ser condicional. Nesse sentido, na decisão recorrida estão presentes os requisitos previstos nos artigos 489 e 490 do CPC. - Subsiste o interesse processual da parte autora recorrida no deslinde da controvérsia. - A negativa autárquica do benefício em contenda foi devidamente comprovada, de modo que se verifica o interesse do segurado, nos termos da tese firmada no julgamento do RE n. 631.240, em 3/9/2014 (ementa publicada em 10/11/2014), sob o regime de repercussão geral. Ademais, não importa os documentos que acompanharam o pleito administrativo, cujo termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (concedido ou revisado judicialmente) é objeto do Tema 1.124 do STJ. - O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria. - O enquadramento efetuado em razão da categoria profissional é possível somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995). - A perícia por similaridade apurou exposição a níveis de ruído e calor acima dos limites toleráveis. É o caso de se confirmar a natureza nocente das atividades, consoante conclusão da perícia indireta, nos termos dos códigos 1.1.1 e 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964. - A perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial. Precedentes. - “Perfil Profissiográfico Previdenciário” – PPP, o qual indica exposição habitual a ruído superior aos limites de tolerância estabelecidos na legislação previdenciária, durante a ocupação profissional da parte autora como “operária” e "operadora de rampa hidráulica", o que autoriza o enquadramento nos códigos 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964, 1.1.5 do anexo ao Decreto n. 83.080/1979 e 2.0.1 dos anexos aos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999. - Possível utilização de metodologia diversa não desnatura a especialidade do período, uma vez constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre e comprovado por meio de PPP ou laudo técnico, consoante jurisprudência desta Corte. - Em relação ao período remanescente, a parte autora trouxe PPP para o cargo de “serviços gerais”, com exposição a "riscos biológicos"; em que pese a indicação de exposição a agentes biológicos durante a jornada laborativa, não é possível inferir que esta ocorria de modo habitual e permanente, senão apenas eventual. - O fato de constar no PPP submissão a agentes biológicos não possui o condão para assegurar a prejudicialidade da ocupação, como as de enfermagem, por exemplo, em que há efetivamente manipulação e contato direto com materiais infectocontagiosos de alta transmissibilidade. Precedentes. - Laudo pericial apurou sujeição a riscos biológicos e químicos. - Pela análise detida das atividades da autora, constata-se o exercício de funções típicas de limpeza, higienização e arrumação, sendo o emprego usual de produtos de limpeza (sabão, detergente, álcool, água sanitária) inerente à tarefa e que não gera presunção de insalubridade a ponto de se determinar o enquadramento do labor. Isso porque a concentração destas substâncias químicas ocorre de forma reduzida, sem potencialidade agressiva à saúde do obreiro. - Quanto aos lapsos pleiteados no recurso, não se afigura viável a contagem excepcional do "trabalhador rural" anotado em CTPS, à míngua de previsão da ocupação nos mencionados decretos regulamentares, tampouco pode ser caracterizada como insalubre, perigosa ou penosa por simples enquadramento da atividade. - O enquadramento na hipótese prevista no código 2.2.1 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964 pressupõe o trabalho na agropecuária, situação não verificada, pois nem o cargo tampouco o estabelecimento empregador anotados na CTPS indicam especificamente essa situação. Ao contrário, sua carteira profissional é precisa ao consignar a prestação de serviços de mão de obra rural via "empreiteira rural". - A parte autora não faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, por estarem ausentes os requisitos dos artigos 52 da Lei n. 8.213/1991 e 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998. - Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei 13.105/2015), fica condenado o INSS em verba honorária ao advogado da parte autora, arbitrada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como a parte autora a pagar honorários de advogado ao INSS, fixados em 7% (sete por cento) sobre a mesma base de cálculo, ficando, porém, suspensa, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita. - Rejeitada a matéria preliminar. - Apelação da parte autora desprovida. - Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5057187-60.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/08/2022, DJEN DATA: 24/08/2022)

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA DE CALÇADOS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. AGENTE NOCIVO. RUÍDO. EFETIVA EXPOSIÇÃO. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS. 1. ALei 9.528 de 10.12.97, que converteu a Medida Provisória 1596-14, firmou a necessidade de laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, para servir de base ao formulário que deve ser preenchido pela empresa para comprovação de exposição aos agentes prejudiciais por parte de seus trabalhadores, conforme previsto pelo Decreto no. 2.172/97 de 05.03.97. 2. As atividades de sapateiro e correlatas em indústrias calçadistas, embora indiciar exposição a agentes nocivos inerentes à profissão, como "cola de sapateiro" (hidrocarboneto tóxico), não encontram previsão nos Decretos n. 53.831, de 25 de março de 1964, e 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Assim, por não constarem da legislação especial as atividades exercidas em empresas de calçados, sua natureza especial deve ser comprovada. Precedentes desta Nona Turma. 3. Por outro lado, não deve ser desconsiderada a perícia técnica elaborada neste processo, que analisou as condições de trabalho nas funções exercidas pelo autor, de forma indireta, em indústrias de calçados análogas àquelas onde o segurado trabalhou, destacando-se que os avanços tecnológicos nos ambientes de produção, bem como a evolução legislativa, otimizaram a proteção aos trabalhadores. Ressalta-se que a perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial. Jurisprudência do C. STJ e desta Corte Regional. 4. De acordo com o Laudo Técnico Pericial de Id. 90488063, págs. 33-43, o autor esteve exposto, de modo habitual e permanente, ao agente físico ruído em nível de intensidade considerado insalubre pela legislação vigente, nos períodos de 01/04/1968 a 31/07/1969 – “ap. montador”; 01/03/1971 a 22/01/1972 - “sapateiro”; 20/01/1972 a 28/04/1987 – “sapateiro”; 03/08/1987 a 27/03/1989 – “cortador de vaqueta”; 27/03/1989 a 21/07/1991 – “cortador de peles”; 12/06/1991 a 01/07/1994 – “sapateiro”; 01/09/1994 a 08/12/1995 – “cortador de peles”; 20/12/1995 a 20/01/1997 - “cortador de peles”; e de 17/02/1997 a 05/03/1997 - “cortador de peles”, por ruídos de intensidade de 82,0 dB(A), e de 18/11/2003 a 06/12/2003 – “cortador”; de 02/02/2004 a 24/12/2004 – “cortador” e de 01/02/2005 a 09/03/2005 – “cortador”, por exposição a ruídos de 85,5 dB(A). 5. Referido agente agressivo encontra classificação no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, bem como no código 2.0.1, Decreto 3.048, com redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003, em razão da habitual e permanente exposição ao agente agressivo descrito. 6. Assim, não há dúvida de que a parte autora tem direito ao reconhecimento dos períodos supracitados como labor em condições especiais (ruído – fator físico), com a conversão em tempo comum, nos termos da legislação em vigor, adotando-se o fator de conversão de 1,4, de modo a recalcular o valor da renda mensal inicial em fase de liquidação. 7. Com relação ao termo inicial e efeitos financeiros da revisão, observada a prescrição quinquenal, devem retroagir à data em que cumpridos todos os requisitos necessário ao deferimento da aposentadoria, tendo em vista que a comprovação do labor especial em data posterior ao deferimento do benefício na via administrativa representa 0 reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. 8. Observo, contudo, que em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, quando a comprovação do fato, ainda que em parte, tenha sido realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa, tal questão encontra-se pendente de julgamento, submetida ao ritos dos recursos repetitivos junto ao Superior Tribunal de Justiça, para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP - data afetação: 17/12/2021), inclusive com determinação de suspensão do trâmite de todos os processos relacionados com a questão (art. 1.037, II, do CPC). 9. Tal controvérsia destacada na Corte Superior, no entanto, não impede o julgamento do presente recurso, devendo a suspensão do processamento incidir apenas sobre a fase de cumprimento da sentença, quando deverá ser observado o que restar estabelecido por aquele Tribunal Superior, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.124, para que não haja prejuízo ao prosseguimento da marcha processual. 10. Na hipótese dos autos, parte da documentação que possibilitou a revisão do benefício foi comprovada apenas em juízo. 11. Acompanhamos, assim, o entendimento desta Nona Turma que faculta a execução e a expedição de ofício requisitório ou precatório da parte incontroversa do julgado, assim considerada aquela relacionada com os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação, observando-se o disposto no artigo 535, § 4o, do CPC e Tema 28 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE n.1.205.530). 12. A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com o vigente Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualmente com as alterações promovidas pela Resolução no 658/2020 - CJF, de 10/08/2020, observando-se que desde a promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária. 13. Quanto aos honorários advocatícios, diante da impossibilidade de ser estabelecida a extensão da sucumbência de cada uma das partes nesta fase processual, em razão do que restou deliberado nos autos em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à luz do que vier a decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.124, remeto à fase de cumprimento do julgado a fixação da verba honorária, a qual deverá observar, em qualquer hipótese, o disposto na Súmula/STJ. 14. Não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. 15. Apelação da parte autora provida em parte. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001855-37.2010.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 03/06/2022, DJEN DATA: 09/06/2022)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO VARIÁVEL. TEMA 1.083 STJ. REPETITIVO. NATUREZA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA.

- In casu, verifica-se que para comprovar a especialidade da atividade, a parte autora carreou o Perfil Profissiográfico Previdenciário informando a exposição a níveis de ruído variável.

- O E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.”.

- Com efeito, considerando-se o recente julgamento do Tema 1.083, a fim de dar eficácia ao repetitivo ao qual esse E. Tribunal está vinculado, necessária se faz a realização de perícia judicial no local de trabalho do requerente ou, em caso de impossibilidade, através de perícia por similaridade, em um ambiente de trabalho que reflita as condições de labor do segurado.

- Sentença anulada, de ofício, para retorno dos autos à Vara de origem para regular instrução do feito.

- Apelações das partes prejudicadas.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5001804-46.2021.4.03.6115 / SP, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 26/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados.

No mais, meras alegações não tem o condão de afastar as conclusões do expert.

Quanto ao ruído, frise-se que a utilização de metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade do período. Outras metodologias, entre elas a medição por decibelímetro, estão albergadas na NR-15. Importa é ter sido constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado por meio de PPP, na forma do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. É do empregador e não do segurado empregado o dever de providenciar documento técnico que retrate as condições do ambiente de trabalho, sob a fiscalização dos órgãos públicos competentes. Não faz sentido penalizar o segurado por irregularidade na metodologia de aferição do agente nocivo. Precedentes desta Corte: Ap – Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap – Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira – 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

Ademais, a presença de EPI eficaz, segundo o entendimento do próprio supremo, não significa a neutralização do agente agressivo, de modo que não se pode de antemãoafastar a especialidade do período exclusivamente com base neste quesito do documento.

Na mesma linha:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EPI EFICAZ. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

- Verifica-se da decisão recorrida que foi reconhecida a atividade especial nos períodos de 10/03/1986 a 24/02/1991, 08/09/1999 a 18/11/2003 e 11/07/2008 a 14/05/2015, com base na documentação trazida aos autos, especificamente, pelos Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPPs, que comprovam ter a parte autora desempenhado sua atividade profissional, em setores de produção industrial, com exposição aos agentes nocivos ruído, ácido sulfúrico e hidrocarbonetos aromáticos (óleo mineral e névoas de óleo).

- A eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído. Quanto aos demais agentes, necessária a comprovação da efetiva eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado pelo EPI. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida pelo STF (ARE 664.335/SC, Relator Ministro Luiz Fux, j 04/12/2014, DJe 12/02/2015).

- Agravo interno desprovido.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5007941-73.2017.4.03.6183/ SP, Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 07/12/2023, DJEN DATA: 13/12/2023

Assim, há de se afastar a especialidade do período de 01.08.1997 a 26.03.2001 e 03.09.2001 a 31.10.2003.

Dessa forma: 1) em 16/12/1998 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata a Lei no 8.213, art. 52, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 19 anos, 7 meses e 10 dias, quando o mínimo é 30 anos); 2) em 05/03/2018 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral de que trata a CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois não cumpriu o requisito tempo comum (somou 33 anos, 6 meses e 13 dias, quando o mínimo é 35 anos); 3) em 05/03/2018 não tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional de que trata a EC 20, art. 9o, pois não cumpriu o requisito tempo com pedágio (somou 33 anos, 6 meses e 13 dias, quando o mínimo é 34 anos, 1 mês e 26 dias).

Seq.

Início

Término

Descrição

Contagem

Deficiência

Simples

Fator

Convertido

Carência

Anos

Meses

Dias

Anos

Meses

Dias

1

02/06/1975

31/01/1976

-

Comum

Sem

0

7

29

1,0

0

7

29

8

2

03/02/1976

03/02/1976

-

Comum

Sem

0

0

1

1,0

0

0

1

1

3

01/09/1976

12/07/1980

-

Comum

Sem

3

10

12

1,0

3

10

12

47

4

02/02/1981

17/12/1982

-

Comum

Sem

1

10

16

1,0

1

10

16

23

5

01/06/1983

24/04/1984

-

Comum

Sem

0

10

24

1,0

0

10

24

11

6

01/01/1985

23/06/1985

-

Comum

Sem

0

5

23

1,0

0

5

23

6

7

02/09/1985

11/10/1985

-

Comum

Sem

0

1

10

1,0

0

1

10

2

8

02/01/1986

15/02/1986

-

Especial 25

Sem

0

1

14

1,4

0

2

1

2

9

01/03/1987

30/10/1987

-

Comum

Sem

0

8

0

1,0

0

8

0

8

10

01/02/1988

31/08/1988

-

Comum

Sem

0

7

0

1,0

0

7

0

7

11

01/10/1988

16/10/1990

-

Especial 25

Sem

2

0

16

1,4

2

10

10

25

12

01/03/1991

11/06/1992

-

Especial 25

Sem

1

3

11

1,4

1

9

15

16

13

01/03/1993

03/06/1997

-

Comum

Sem

4

3

3

1,0

4

3

3

52

14

01/08/1997

26/03/2001

-

Comum

Sem

3

7

26

1,0

3

7

26

44

15

03/09/2001

31/10/2003

-

Comum

Sem

2

1

28

1,0

2

1

28

26

16

05/04/2004

03/06/2004

-

Especial 25

Sem

0

1

29

1,4

0

2

22

3

17

13/09/2004

04/06/2005

-

Especial 25

Sem

0

8

22

1,4

1

0

6

10

18

01/11/2005

06/09/2006

-

Comum

Sem

0

10

6

1,0

0

10

6

11

19

02/10/2006

28/02/2007

-

Especial 25

Sem

0

4

29

1,4

0

6

28

5

20

01/03/2007

27/06/2007

-

Comum

Sem

0

3

27

1,0

0

3

27

4

21

01/07/2009

29/08/2009

-

Comum

Sem

0

1

29

1,0

0

1

29

2

22

02/01/2010

02/03/2010

-

Comum

Sem

0

2

1

1,0

0

2

1

3

23

03/03/2010

09/03/2011

-

Especial 25

Sem

1

0

7

1,4

1

5

3

12

24

03/10/2011

11/09/2013

-

Especial 25

Sem

1

11

9

1,4

2

8

18

24

25

01/07/2015

08/12/2016

-

Especial 25

Sem

1

5

8

1,4

2

0

5

18

Em razão da sucumbência recíproca e proporcional das partes, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 5% do valor da causa e o INSS ao pagamento de 5% do valor da causa, nos termos do art. 86, do CPC. No entanto, quanto à parte autora, suspendo a exigibilidade, por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação.

E relativamente ao prequestionamento de matéria ofensiva a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há que ser discutido ou acrescentado aos autos.

Ante do exposto, anulo parcialmente a r. sentença de origem quanto ao reconhecimento de períodos estranhos à lide, julgo extinto sem julgamento do mérito o pedido de reconhecimento da especialidade do período de 01.03.1991 a 11.06.1992 edou parcial provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade do período de 01.08.1997 a 26.03.2001 e 03.09.2001 a 31.10.2003, e, consequentemente, revogo a aposentadoria concedida em primeira instância, nos termos supra.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. NULIDADE PARCIAL POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. PERÍCIA INDIRETA. RUÍDO. AFASTAMENTO DE PERÍODOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu como especiais diversos períodos de labor prestados pelo autor, determinando a conversão para tempo comum e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (05.03.2018). O INSS sustenta: (i) nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita ao reconhecer períodos não pleiteados; (ii) ausência de interesse de agir quanto ao intervalo de 01.03.1991 a 11.06.1992; (iii) necessidade de reexame necessário pela iliquidez do julgado; e (iv) ausência de comprovação dos períodos reconhecidos como especiais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita quanto a períodos não postulados; (ii) estabelecer se o período de 01.03.1991 a 11.06.1992 deve ser extinto sem julgamento de mérito por falta de interesse processual; (iii) determinar se há necessidade de remessa necessária diante da iliquidez da sentença; e (iv) verificar se os períodos indicados na inicial configuram atividade especial, à luz da perícia judicial e da legislação aplicável.III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária é afastada quando o proveito econômico não alcança mil salários mínimos, ainda que a sentença seja ilíquida, conforme art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, entendimento reiterado pela jurisprudência desta Corte.

Ocorre nulidade parcial da sentença por violação aos arts. 141 e 492 do CPC quando o magistrado reconhece períodos estranhos ao pedido, impondo-se sua anulação quanto aos lapsos de 14.12.1987 a 30.11.1993, 06.03.1997 a 28.02.2004 e 01.03.2004 a 02.01.2012.

O período de 01.03.1991 a 11.06.1992 deve ser extinto sem julgamento de mérito por ausência de interesse de agir, por já ter sido reconhecido administrativamente.

A perícia indireta constitui meio idôneo de prova quando inviável a realização de perícia no local de trabalho, sendo aceita pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, assegurando amplitude probatória ao segurado.

O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e equidistante, constatou exposição habitual a ruído acima dos limites legais nos períodos: 02.01.1986 a 15.02.1986, 01.10.1988 a 16.10.1990, 01.03.1991 a 11.06.1992, 05.04.2004 a 03.06.2004, 13.09.2004 a 04.06.2005, 02.10.2006 a 28.02.2007, 03.03.2010 a 09.03.2011, 03.10.2011 a 11.09.2013 e 01.07.2015 a 08.12.2016.

A especialidade dos períodos de 01.08.1997 a 26.03.2001 e 03.09.2001 a 31.10.2003 deve ser afastada, ante a ausência de comprovação técnica da exposição a agentes nocivos.

O cálculo total do tempo de contribuição evidencia que o autor não preencheu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição (integral ou proporcional) na DER, tornando indevida a concessão do benefício.

A presença de EPI eficaz não descaracteriza, por si só, a especialidade quanto ao agente ruído, conforme entendimento do STF, sendo elemento que não afasta automaticamente o enquadramento especial.

A sentença deve ser parcialmente anulada e parcialmente reformada, com consequente revogação da aposentadoria concedida em primeiro grau.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de períodos de atividade especial deve observar estritamente os limites do pedido, sob pena de nulidade parcial por julgamento extra petita.

A remessa necessária é afastada quando o proveito econômico não supera mil salários mínimos, ainda que a sentença seja ilíquida.

A perícia indireta é meio válido para comprovação de atividade especial quando inviável a perícia direta, desde que demonstrada a similitude das condições de trabalho.

A exposição habitual a ruído acima dos limites legais caracterizados à época do labor configura atividade especial, independentemente da metodologia utilizada para a medição, desde que tecnicamente fundamentada.

A presença de EPI não afasta automaticamente a especialidade quanto ao agente ruído.

Afastados períodos sem comprovação de exposição nociva, e inexistindo tempo suficiente para aposentadoria na DER, a concessão do benefício é indevida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 492, 496, § 3o, I, 479, 86, 98, § 3o; Lei 8.213/91, arts. 57, 58; Decreto 53.831/64; Decreto 83.080/79; Decreto 2.172/97; Decreto 3.048/99; LINDB, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:

TRF3, Remessa Necessária Cível 6078868-74.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 02/04/2020.

TRF3, Ap/Reexame Necessário 0003371-69.2014.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues.

TRF3, Ap/Remessa Necessária 0003377-59.2015.4.03.6102/SP, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini.

TRF3, Ap/Reexame Necessário 5882226-31.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca.

STJ, REsp 1844937/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/11/2019.

STJ, Tema 534, REsp 1.306.113/SC.

STJ, Tema 694, REsp 1.398.260/PR.

STJ, Tema 546, REsp 1.310.034/PR.

STJ, REsp 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 20.11.2013.

STJ, AgInt no REsp 2.022.883/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27/03/2023.

STJ, REsp 1.436.160/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22/03/2018.

TRF3, ApCiv 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 15/09/2022.

TRF3, ApCiv 5057187-60.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 19/08/2022.

TRF3, ApCiv 0001855-37.2010.4.03.6113, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, j. 03/06/2022.

TRF3, ApCiv 5001804-46.2021.4.03.6115/SP, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 26/10/2023.

STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade anular parcialmente a r. sentença de origem quanto ao reconhecimento de períodos estranhos à lide, julgar extinto sem julgamento do mérito o pedido de reconhecimento da especialidade do período de 01.03.1991 a 11.06.1992 e darparcial provimento ao recurso do INSS para afastar a especialidade do período de 01.08.1997 a 26.03.2001 e 03.09.2001 a 31.10.2003, consequentemente revogando a aposentadoria concedida em primeira instância, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão